Tribunal: CARF
Processo: 10680.016791/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016791/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA ELIZABETH MARTINS DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A compensação de valores a título de imposto sobre a renda retido na fonte na
declaração de ajuste anual, relativamente a ação trabalhista, está condicionada
à comprovação da efetiva retenção pela fonte pagadora ou da conversão em
renda da União, principalmente quando não constante de Declaração de
Imposto Retido na Fonte.
ACORDOS E CONVENÇÕES PARTICULARES NÃO SÃO OPOSTOS À
FAZENDA PÚBLICA.
Salvo disposições de lei em contrário, ao acordos ou convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
RESPONSABILIDADE
PELAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF.
O imposto de renda pessoa física, por seu caráter de natureza declaratória,
transfere ao declarante a responsabilidade pelas informações prestadas e suas
consequências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016791/2007-16
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 02-27.951 – 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), que
julgou improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 107.427,22, relativo ao exercício 2005, ano-
calendário 2004.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação, o
lançamento decorre de compensação indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF). Ainda na descrição é informado que regularmente intimada a comprovar os valores
compensados a título de IRRF, a contribuinte não atendeu à intimação. Devido à ausência de
comprovação, foi procedida à glosa do valor de R$ 70.215,83, indevidamente compensado a
título de IRRF, correspondente à diferença entre o valor constante da Declaração de IRPF
(DIRPF) transmitida pela contribuinte e o total de IRRF informado pelas fontes pagadoras em
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF). O valor glosado (R$ 70.215,83),
refere-se a IRRF declarado pela contribuinte sem a correspondente DIRF apresentada pela,
também declarada pela contribuinte, fonte pagadora Departamento de Viação e Obras Públicas
(CNPJ 03.480.761/0001-86).
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/10), onde a autuada
alega que o valor de R$ 255.426,89, por ela declarado em sua DIRPF a título de “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, assim como, o respectivo IRRF de R$ 70.215,83,
tendo como fonte pagadora o Departamento de Viação e Obras Públicas, ocorreu por erro de
preenchimento de declaração. Advoga assim a ocorrência de simples erro no preenchimento de
sua declaração, conforme entende esclarecido e provado na impugnação, e requer o
cancelamento da autuação. Noutro giro, alega que se trata de hipótese relativa a ganho de capital
e que a autoridade julgadora não pode alterar o lançamento maculado por erro de direito, sob
pena de nulidade da decisão. Posto que, no caso de cessão de direitos representados por
precatório a tributação pelo imposto sobre a renda se dá a título de ganho de capital, conforme
previsto na legislação tributária, assim, tendo havido erro de direito na Notificação de
Lançamento (erro na definição da legislação aplicável), deve ser a mesma cancelada pela
autoridade julgadora, não cabendo sua alteração.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi julgada
improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão prolatada
apresenta a seguinte ementa:
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Compõe a base de cálculo do imposto de renda pessoa física, todos os rendimentos por
ela auferidos, à exceção dos isentos, dos não-tributáveis, dos tributáveis exclusivamente
na fonte e dos sujeitos à tributação definitiva;
RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL.
O imposto de renda pessoa física, por seu caráter de natureza declaratória, transfere ao
declarante a responsabilidade pelas informações prestadas à Receita Federal do Brasil e
suas consequências.
GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Inexistindo nos autos a prova de ocorrência de ganho de capital, não há que se falar em
tributação exclusiva diferenciada para a espécie, na forma da legislação tributária.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autuada apresentou recurso voluntário (documento de fls. 76/99), onde reafirma
que o valor de R$ 255.426,89, por ela declarado em sua DIRPF a título de “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, assim como, o respectivo IRRF de R$ 70.215,83,
tendo como fonte pagadora o Departamento de Viação e Obras Públicas, ocorreu por erro de
preenchimento de declaração. Informa que o referido valor de R$ 255.426,89, de fato tratava-se
de precatório expedido em seu nome e que teria sido negociado, pelo valor de R$ 51.750,00,
com a pessoa jurídica Cooperativa Agropecuária Mista Vale de Sepotuba Ltda – Coomivale.
Apresenta "Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios" (fls. 114), que dá conta de que,
em 02 de junho de 2004, em Cuiabá, MT, houve a cessão de direitos em que foram parte, como
outorgantes cedentes, a recorrente e outras pessoas físicas, e a referida como cessionária, de
créditos relativos ao Precatório Requisitório n° 20/99 — CI II — 38, originário de Ação de
Cobrança, crédito habilitado por diversas certidões expedidas pelo Departamento Judiciário
Auxiliar da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado do Mato. Grosso, em data de 13.02.2004.
Que tais créditos negociados referem-se a honorários advocatícios que os cedentes tinham a
receber do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso, conforme
"Memória de Cálculo" emitida pela Procuradoria Geral do Estado do MT (anexo III do recurso).
Esclarece que a mesma "Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios", em sua cláusula
terceira, certifica que foi retido na transação o imposto de renda na fonte, "correspondendo a
27.5% do total cedido, a ser deduzido, por ocasião da compensação do crédito cedido, ficando a
cessionária obrigada a entregar aos cedentes o comprovante do IRRF para os efeitos legais.
Afirma que, entretanto, o indigitado Acórdão rejeitou todas as provas e
informações trazidas, preferindo manter a tributação, apontando como razões de decidir que: "a
notificada se limitou a juntar aos autos somente cópia de parte de extrato bancário — f1s.06 de
um total de 15 - e:ceedido pelo Banco Real, relativo ao mês 12, sem contudo informar a qual
ano se refere e nem mesmo comprovou a origem daquele rendimento.(..) entendo que o
documento de fls. 27, por si só, não comprova a origem do depósito, não se podendo afirmar que
o valor apontado de R$51.750,00 decorreu da cessão de direitos apontada pela Impugnante"
Volta a advogar a ocorrência de simples erro no preenchimento de sua declaração,
conforme entende esclarecido e provado na impugnação, complementando que o Acórdão
recorrido teria deixado de considerar todo o conjunto de documentos probatórios por ela
acostado aos autos, devendo ser reformada sua decisão. Entende que a autoridade julgadora teria
abandonado inteiramente a observância de seu dever de buscar a verdade material, preferindo
“jogar no colo da contribuinte” o ônus da prova, afirmando que quem acusa seria a fiscalização,
cabendo então a esta o dever de provar, mediante os seguintes argumentos:
(...)
No caso, o acusador é o Fisco, ao presumir que a contribuinte havia declarado valor
inexistente de retenção do imposto de renda na fonte, ao arrepio de toda a
documentação que estava à sua disposição nos autos.
Cabia-lhe, no mínimo, confirmar a informação com a fonte pagadora, mediante
diligência, pois o contribuinte não tem poder de policia para fazê-lo.
Se o Fisco duvida que a retenção foi feita cumpria a ele determinar diligência para
apurar o fato e não atirar essa obrigação no colo da pessoa injustamente acusada.
Cabe lembrar que o processo administrativo deve obediência ao Princípio da Verdade
Material.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

Diferentemente do que ocorre no processo judicial, no processo administrativo, a
autoridade deve buscar a produção de provas, arguições e alegações, e reexame de
matéria de fato.
O que se busca, durante todo o processo administrativo, é a verdade real dos fatos em
discussão e isto pode acontecer em qualquer fase ou instância processual.
(...)
Como pode ser verificado na Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2005,
ano-calendário 2004 (cuja cópia corresponde ao anexo I desta peça), no Quadro
"Declaração de Bens e Direitos", na coluna "Discriminação", a Impugnante esclareceu:
`Do rendimento tributado declarado da pessoa jurídica Departamento de Estradas de
Rodagem do Mato Grosso, CNPJ 03.480.76110001-86, o valor líquido do referido
direito foi efetivado através de escritura pública de cessão de direitos creditórios conf.
Livro 331, fls. 180, Cartório do Primeiro Serviço Notarial e REgistral de Cuiabá, sendo
efetivamente recebido R$ 51.750,00 através da Cooperativa Agropecuária Mista Vale
de Sepotuba Ltda. - COOMIVALE, CNPJ o 14.937.76710001-56.
(...)
Acaso uma "Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios" (anexo II) não tem
valor probante?
E a "Memória de Cálculo" emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso
(anexo III)?
Rejeitando a farta documentação acostada, o Acórdão tomou como boa a informação
documental da fonte pagadora a respeito do rendimento a tributar, ao mesmo tempo em
que a rejeitou, para fins de comprovação do imposto retido na fonte, mantendo sua
glosa.
Isso simplesmente porque a fonte pagadora não entregou a DIRF à Receita Federal,
onde constaria a retenção.
É aceitável que o contribuinte seja apenado por incúria de terceiros? É justo?
Ressalte-se que até a presente data a adquirente dos créditos não forneceu o mencionado
comprovante aos cedentes do crédito.
A falta da informação a ser prestada por obrigação legal da Cooperativa Agropecuária
Mista Vale de Sepotuba, COOMIVALE, é que originou a presente Notificação de
Lançamento, mantida pelo aresto recorrido.
(...)
Com vista a atestar suas alegações, junta ao recurso Aviso de Lançamento
Bancário (TED), emitido em 22.12.2004, no valor de R$ 51.750,00, tendo como remetente o Sr.
Clóvis de Mello, que afirma ser o advogado que recebeu os valores em nome de seus colegas,
nomeados na "Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios", entre os quais está citada a
ora recorrente. Entende que tal documento confirmaria a origem do depósito bancário de R$
51.750,00, qual seja, a operação de cessão de créditos objeto da citada Escritura Pública, bem
assim, a natureza do rendimento, para fins de tributação pelo IRPF. Também anexa outros avisos
de recebimento de mesmo valor por parte dos outros advogados que participaram da operação,
para efeito de corroborar a alegada origem e natureza dos rendimentos.
Afirma que o presente caso tratar-se-ia de ganho de capital, como sobejamente
explicado e comprovado na impugnação e que a autoridade julgadora não pode alterar o
lançamento maculado por erro de direito, sob pena de nulidade da decisão. Defende que no caso
de cessão de direitos, representados por precatório, a tributação pelo imposto de renda se dá a
título de ganho de capital, conforme previsto na legislação tributária e “... tendo havido erro de
direito na Notificação de Lançamento (erro na definição da legislação aplicável), ele deve ser
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

cancelado pela autoridade julgadora, não cabendo sua alteração.”. Cita jurisprudência,
doutrina e o art. 145 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, que entende embasarem suas afirmações, justificando nos seguintes termos:
Em respeito ao Princípio da Legalidade, segundo o qual o processo administrativo deve
ser instaurado com base em lei e para a preservação dela, deve ser cancelada a
Notificação de Lançamento contaminada por erro de direito.
De um lado, a recorrente declarou rendimento muito maior do que o efetivamente
recebeu (R$ 255.426,89 ao invés de R$51.750,00).
De outro, ainda se viu violentamente apenada pela omissão no cumprimento de
obrigação fiscal por parte de terceiro, que deixou de informar à Receita Federal a
retenção do imposto de renda na fonte de fato realizada.
É certo que houve erro no preenchimento da Declaração.
Mas esse erro não pode passar em julgado e resultar em exigência vultosa de imposto
que não é devido.
Com efeito, a Recorrente não deveria ter lançado, como lançou, a título de rendimento
recebido do órgão público estadual, o valor de R$ 255.426,89, no quadro "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, porque, de fato, não recebeu efetivamente
esse valor.
Negociou seu direito com outra pessoa jurídica (Cooperativa Agropecuária Mista Vale
de Sepotuba Ltda. - COOMIVALE, CNPJ 14.937.767/0001-56), recebendo dessa
pessoa jurídica, e não do órgão público, um valor muito menor do que o constante como
rendimento tributável.
No ano de 2004, a Recorrente recebeu apenas o montante de R$ 51.750,00, como
declarou ao Fisco em sua Declaração de Bens e Direitos, na coluna Discriminação.
Tal valor foi depositado em sua conta-corrente no Banco Real, conforme extrato
bancário juntado aos autos (anexo IV).
Tratando-se de cessão de direitos representados por precatório, a tributação pelo
imposto de renda se dá a título de ganho de capital, conforme a legislação tributária
prevê.
(...)
Como dito, no ano de 2004, a Recorrente recebeu apenas o montante de R$ 51.750,00,
valor informado ao Fisco em sua Declaração de Bens e Direitos, na coluna
Discriminação, o que está comprovado documentalmente (Anexo IV).
E, segundo dispõe o RIR, só são tributados os valores efetivamente recebidos:
(...)
Desse modo, quanto ao ano-calendário de 2004, a Recorrente recebeu apenas o valor de
R$ 51.750,00, o qual representa um componente da apuração do ganho de capital (e não
rendimento sujeito à tabela. progressiva), vinculado à operação de cessão do precatório,
ressaltando-se ainda que houve retenção do imposto de renda na fonte feito pela
adquirente do crédito, conforme comprova a "Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios" (anexo II).
Não se trata, pois, de honorário advocatício recebido de órgão público, mas de valor
relativo à cessão de crédito, ficando patente o erro de Direito cometido na Notificação
de Lançamento.
(...)
Complementa afirmando não ser verdade que tenha havido ganho de sua parte,
contrariamente, teria havido uma efetiva perda, de vez que “...abriu mão dos honorários que
tinha direito a receber por um valor muito inferior ao que, de fato, representavam. Nesse
sentido, o deságio na alienação do direito representado pelo precatório configura perda, e não
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

ganho.” Para reforçar tal tese cita jurisprudência do extinto Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e requer o cancelamento da Notificação, apresentando as seguintes
conclusões:
Em síntese, deve ser cancelada a Notificação de Lançamento e reformado o Acórdão,
pois:
1) Do rendimento tido como tributável, no valor de R$ 255.426,89, Recorrente recebeu
apenas R$51.750,00 no ano de 2004, conforme comprovado documentalmente pela
recorrente;
2) . Houve retenção do imposto na fonte no montante de R$70.215,83 , da qual a
Recorrrente suportou o ônus, ESTANDO O EVENTUAL IMPOSTO INTEIRAMENTE
PAGO;
3) A Notificação e o Acórdão recorrido incorreram em incoerência, quanto à glosa o
valor do IRRF, por falta de informação da fonte pagadora (DIRF), ao mesmo tempo em
que se promove a tributação do suposto rendimento, por informação oriunda da mesma
fonte pagadora;
4) O valor efetivamente recebido constitui parcela componente do cálculo do eventual
ganho de capital, que é tributado em separado e não na Declaração de Ajuste,
CONFIGURANDO ERRO DE DIREITO INSANÁVEL NA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO;
5) A Recorrente não pode ser apenada por conduta ilegal de terceiros, que deixaram de
informar à Receita Federal o valor do IR retido na fonte - (DIRF);
6) Não houve ganho e sim perda, no deságio sofrido para receber o que tinha direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal em
10/11/2010, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 74. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 03/12/2010, conforme o carimbo de protocolo aposto por servidor
do Centro de Atendimento ao Contribuinte Savassi da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Belo Horizonte/MG (fl. 75), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
É de extrema relevância a precisa definição do objeto e natureza da presente
Notificação de Lançamento. Conforme relatado, trata-se de autuação decorrente de compensação
indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte declarado pela recorrente em sua DIRPF,
que intimada para tanto, não comprovou tal retenção. Reforçando a motivação para a glosa,
também não foi apurada qualquer Declaração de Imposto Retido na Fonte, entregue pela suposta
fonte pagadora, que viesse a comprovar o IRRF declarado pela autuada.
Tais considerações preambulares, por si só, tornariam dispensável maiores
digressões quanto ao alegado erro de direito suscitado pela recorrente, quanto à natureza do
rendimento, que seria ganho de capital, uma vez que o objeto do lançamento é outro.
Portanto, a presente autuação não trata de omissão dos rendimentos que a
contribuinte quer qualificar como ganho de capital e, sim, de glosa de crédito, com consequente
apuração de saldo de imposto a pagar. Alega a recorrente a ocorrência de simples erro no
preenchimento de sua declaração e informa que os rendimentos por ela percebidos
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

corresponderiam ao valor de R$ 51.750,00, relativos a venda de precatório para a Cooperativa
Agropecuária Mista Vale do Seputuba – Coomivale, conforme discriminado em sua DIRPF, no
campo relativo a “Declaração de Bens e Direitos”. Dessa forma, a referida quantia deveria ser
tratada como ganho de capital e sujeito à tributação exclusiva do IRPF à alíquota de 15%
De fato, na DIRPF apresentada a contribuinte informa tal operação no campo
relativo a “Declaração de Bens e Direitos”. Ocorre que tal procedimento não encontra qualquer
respaldo na legislação tributária e/ou em orientações emanadas da Receita Federal quanto ao
preenchimento da DIRPF, além do que, tal informação prestada não gera qualquer tipo de
benefício ou justifica a glosa procedida pela fiscalização.
No que se refere ao IRRF declarado pela contribuinte, consta no campo relativo a
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” da DIRPF transmitida, o
recebimento de R$ 255.426,89, com IRRF de R$ 95.701,82, sendo apontada como fonte
pagadora o Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso. Retenção esta
não comprovada pela autuada e tampouco não correspondente a nenhuma DIRF apresentada pela
referida fonte pagadora, o que motivou a sua glosa e a presente autuação.
Em sua defesa, alega a recorrente ser à época titular de um precatório, juntamente
com outros, onde sua participação corresponderia ao valor de R$ 255.426,89. Informa que
negociou tal precatório, em conjunto com os demais credores, apresentando escritura púbica
relativa a tal operação. Acrescenta que em tal operação teria havido retenção do imposto na fonte
no montante de R$ 70.215,83, a qual teria suportado o ônus. Estando o referido imposto
inteiramente pago, teria assim direito à utilização de tal retenção e não poderia ser apenada por
conduta ilegal de terceiros, que deixaram de informar em DIRF à Receita Federal o valor do IR
retido na fonte .Questiona ainda o fato de que não teria sido atribuído valor probante à referida
escritura pública.
Consta às fls. 112/115 “Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios", que
dá conta de que, em 02 de junho de 2004, em Cuiabá, MT, houve a cessão de direitos em que
foram parte, como outorgantes cedentes, a recorrente e outras pessoas físicas de créditos
relativos ao Precatório Requisitório n° 20/99 — CI II — 38. Segundo tal escritura, os créditos
negociados referem-se a honorários advocatícios que os cedentes tinham a receber do
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato Grosso, conforme "Memória de
Cálculo" emitida pela Procuradoria Geral do Estado do MT (anexo III do recurso). A cláusula
terceira da escritura apresenta a seguinte redação:
CLÁUSULA TERCEIRA: - Pelas partes, me foi dito ainda, que fica retido por- esta
transação a importância de R$ 898.973,61 (Oitocentos e Noventa e Oito Mil,
Novecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e um Centavos), correspondendo 27,50%
(vinte e sete virgula cinquenta por cento) do total ora cedido ao .Imposto de Renda a ser
deduzido, por ocasião da compensação deste crédito ora cedido, ficando a Cessionária
obrigada a entregar aos Cedentes o comprovante do IRRF para os efeitos legais.
Em que pese a natureza pública de tal escritura, deve ser destacado que se trata de
um acordo particular celebrado entre as partes, tendo a mesma a função de formalizar o negócio,
representando assim a declaração de vontade das partes envolvidas e o negócio realizado. Dessa
forma, a convenção ou acordo entabulado não pode ser oposta à Fazenda Pública para efeito de
alterar as normas de apuração do imposto ou modificar a definição do sujeito passivo da
obrigação tributária e, principalmente, no presente caso, qual seria a natureza dos valores
percebidos ou retidos pela cessionária, conforme preceitua o art. 123 do CTN.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

A leitura da acima reproduzida cláusula terceira da escritura pública deixa claro
que se trata de uma declaração prestada pelas negociantes, confira-se: “Pelas partes, me foi dito
ainda, que fica retido por esta transação a importância de R$ 898.973,61 (...), correspondendo
27,50% (...) do total ora cedido ao .Imposto de Renda a ser deduzido...”
Tal declaração não pode ser interpretada com tendo havido uma efetiva retenção
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte nos termos preconizados pela legislação de regência
de tal tributação. Pelo contrário, simplesmente é registrado que “foi dito” que teria havido um
desconto (titulado de retenção) a título de suposto IRRF, mediante aplicação direta do percentual
de 27,5% sobre o valor da transação. Cálculo e percentual esse que não se coadunam com as
normas de retenção do IRRF, tratando-se apenas de uma cláusula negocial, sem qualquer lastro
normativo e não oposta à Fazenda Pública.
É evidente o fato de que tal retenção, informada na cláusula nona da escritura
pública, não se trata de IRRF conforme as normas tributárias de regência de tal obrigação, não
passando de uma cláusula negocial, o que justifica o fato de não haver Declaração de Imposto
Retido na Fonte pela fonte pagadora. Noutro giro, deve ser observado que na “Escritura Pública
de Cessão de Direitos Creditórios" consta que o ato negocial foi celebrado entre, de um lado a
ora autuada e outros, como cedentes, e de outra parte a Cooperativa Agropecuária Mista Vale de
Sepotuba Ltda – Coopival, sendo esta última a autora da “retenção” informada na cláusula nona.
Ocorre que a autuada fez constar em sua DIRPF, como fonte pagadora e suposta fonte de
retenção do valor de IRRF declarado (R$70.215,83), o Departamento de Viação e Obras
Públicas do Estado do Mato Grosso, o que demonstra outra grande inconsistência.
Correto assim o procedimento fiscal ao proceder à glosa da suposta retenção, uma
vez que não comprovada a sua ocorrência.
Comete equívoco a recorrente ao afirmar que a Notificação e o Acórdão recorrido
teriam incorrido em incoerência, quanto à glosa do valor do IRRF, por falta de informação da
fonte pagadora (DIRF) e ao mesmo tempo em que se promove a tributação do suposto
rendimento, por informação oriunda da mesma fonte pagadora.
Conforme explicitado alhures, não houve qualquer tributação por parte da
autoridade fiscal de eventuais rendimentos, limitando-se a autuação à glosa de IRRF não
comprovado. Verificando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” da Notificação
(fl. 14) é de fácil constatação, em especial nas linhas 1 e 2, que não houve qualquer acréscimo na
base de cálculo declarada pela contribuinte em sua DIRPF (R$ 384.552,17), conforme o campo
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” de sua declaração (fl.
17). Portanto, a base de cálculo constante do referido demonstrativo é exatamente aquela
declarada pela autuada em sua DIRPF, não tendo sido utilizada qualquer outra fonte de
informação. Uma outra inconsistência foi destacada no julgamento de piso. Conforme a escritura
pública, à notificada coube a quantia de R$272.416,24 do total do valor registrado no precatório,
valor este a ser pago pela Coopival. Não obstante, foi declarado pela recorrente o recebimento de
R$ 255.426,89 e não R$ 272.416,24, além de se tratar de fontes pagadoras distintas, uma vez que
a fonte indicada na DIRPF é o Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado do Mato
Grosso, CNPJ n° 03.480.761/0001-86 e não a Coopival.
Tratando-se de declaração prestada pela própria contribuinte, aplica-se à mesma o
disposto no § 1o, do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1884 (art. 933, § 1, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos – Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999) : “O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.683 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.016791/2007-16

comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.”
Finalmente, deve-se esclarecer que apesar da contribuinte afirmar que a operação
por ela praticada ensejaria a tributação definitiva do imposto sobre a renda como ganho de
capital, não foi apresentado nenhum Demonstrativo de Apuração do Ganho de Capital,
tampouco, o respectivo comprovante de recolhimento do imposto correspondente a tal ganho.
Preferindo a autuada proceder à apresentação de uma DIRPF onde aponta valor de imposto a
restituir, em função de IRRF inexistente e sem pagamento do tributo sobre o alegado ganho de
capital.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital